Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa contra a r. sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 129, §13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, bem como estipulou o pagamento de 1 (um) salário mínimo à título de dano moral.
II. Questão em discussão:
3. A questão em discussão na possibilidade de redução do valor estabelecido na indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
4. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, preserva-se a condenação ao pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de danos morais para a vítima, ademais, o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.